Tribunal: TJMT
Processo: 1017306-50.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017306-50.2021.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Administração judicial, Busca e Apreensão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZA STOFFEL - CPF: 024.230.850-36 (ADVOGADO), CAMILA CRESPI CASTRO - CPF: 356.735.938-05 (ADVOGADO), MOACIR ANTONIO PICININ - CPF: 574.845.549-87 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), STARA FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 17.359.351/0001-96 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE
VIS ATTRACTIVA
DE AÇÕES EM FASE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTROLE ACERCA DA ESSENCIALIDADE QUE DEVE SE DAR NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A
vis attractiva
não se opera na recuperação judicial, mas, sim, apenas nos casos de falência, nos termos do artigo 76
caput
da Lei 11.101/2005.

II - A questão da essencialidade dos maquinários deve ser enfrentada pelo Juízo da recuperação judicial, ou seja, nos próprios autos, o que não constitui óbice, portanto, ao declínio da competência da ação de busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MOACIR ANTONIO PICININ
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1011247-98.2021.8.11.0015, ajuizada por
STARA FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, declinou da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Sorriso-MT.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que o Juízo de origem, ou seja, o da recuperação judicial é competente para tratar da essencialidade dos bens para a atividade empresarial do grupo em recuperação judicial.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 167361684.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos que, inicialmente, a ação de busca e apreensão foi distribuída por dependência ao processo de recuperação judicial de nº 1001875-25.2021.811.0015, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT.

Posteriormente, o Juízo do feito recuperacional declinou da competência para julgar e processar o feito, em favor de algumas das Varas Cíveis da Comarca de Sorriso-MT.

Com efeito, inobstante os argumentos e a irresignação da parte agravante, não há que se falar em
vis attractiva
do juízo da recuperação judicial.

Por outros termos, a
vis attractiva
não se opera na recuperação judicial, mas, sim, apenas nos casos de falência, nos termos do artigo 76
caput
da Lei 11.101/2005, senão vejamos:

Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – (...) Não obstante o juízo em que se processa a recuperação judicial detenha competência para exercer o controle sobre atos executórios determinados contra o patrimônio da recuperanda, não há um juízo universal da recuperação judicial, a exercer "vis attractiva" sobre as demais ações em que a empresa figure como parte – Competência do foro de eleiç
ão, portanto, que deve prevalecer – Negado provimento.” (TJ-SP - AI: 20562549520198260000 SP 2056254-95.2019.8.26.0000, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 31/08/2020, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2020)

Ademais, a questão da essencialidade dos maquinários deve ser enfrentada pelo Juízo da recuperação judicial, ou seja, nos próprios autos, o que não constitui óbice, portanto, ao declínio da competência da ação de busca e apreensão.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ESSENCIALIDADE DO BEM COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Não se aplica a vedação veiculada pela Súmula n. 735 do STF quando a pretensão recursal não se funda na análise dos requisitos ensejadores do deferimento da tutela provisória.
2. Ainda que ultrapassado o período de suspensão (stay period) a que se refere o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005, compete ao juízo da recuperação judicial dispor acerca da essencialidade dos bens para a manutenção da atividade econômica da empresa, mesmo que se trate de alienação fiduciária em garantia, que não estaria sujeita aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3º). Precedente da Segunda Seção
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.529.808/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023